Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal.
2. A penhora requerida, sobre valor bloqueado em conta por meio do SISBAJUD, incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento do devedor, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão.
3. Agravo de instrumento não provido.